Tribunal: TJMT
Processo: 1002553-11.2020.8.11.0037
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CONTUMÁCIA REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. RADIOTERAPIA COM MODULAÇÃO DA INTENSIDADE DO FEIXE (IMRT). RESOLUÇÃO DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. COBERTURA DEVIDA.
1.Os planos ou seguros de saúde estão submetidos às disposições do código de defesa do consumidor, enquanto relação de consumo atinente ao mercado de prestação de serviços médicos. Isto é o que se extrai da interpretação literal do art. 35 da lei 9.656/98. Súmula n. 608 do STJ.
2. Aplicáveis ao caso em exame, as exigências mínimas previstas no plano-referência de que trata os artigos 10 e 12 da legislação dos planos de saúde. Além do mais, o rol de procedimentos publicado pela ANS constitui apenas uma referência básica de coberturas obrigatórias nos planos privados de assistência à saúde. Ainda, as diretrizes de utilização estabelecidas pela ANS servem como orientação, não sendo taxativas, de modo que deve ser observada a prescrição do médico, assistente da parte autora. Precedentes desta corte e do STJ.
3. Não cabe à operadora, do plano de saúde, escolher o tratamento do segurado, uma vez que esta decisão cabe ao médico que a acompanha.
4.. No caso, restou comprovada a necessidade de realização do tratamento de radioterapia com modulação da intensidade do feixe (IMRT), a fim de diminuir o risco de efeitos colaterais, bem como a necessidade de tratamentos futuros em razão dos danos causados pela radioterapia.
5. Em relação aos danos morais, reconhecida a conduta ilícita na negativa securitária por parte da demandada, exigindo do Recorrido a promoção de diversas diligências para a solução do impasse.
6. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002553-11.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS CAMPANHONI - CPF: 223.407.779-68 (RECORRENTE), ANA LETICIA RUBERT CAMPANHONI - CPF: 024.704.121-10 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), ERIK JUNIOR NEVES BARACAT - CPF: 917.334.561-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. THEODÓSIO FERREIRA DE FREITAS: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo improvimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022